Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705574-91.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AGDA MARIA STEMLER RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BAHAMAS CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EFEITO EX TUNC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA E EFEITO DA REVELIA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Demonstrado que a parte não aufere renda superior ao parâmetro supracitado, cabível a concessão da benesse. 2. Os efeitos da gratuidade da justiça se operam a partir do seu pedido (efeitos ex tunc), que, no caso em apreciação, foi feito desde o primeiro momento em que a apelante se manifestou nos autos, ou seja, quando de sua habilitação no feito depois da prolação da sentença. Portanto, ficam resguardados os ônus já impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados. 3. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas. 4. A revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos veiculados pelo autor, uma vez que a plausibilidade da tese jurídica autoral em nada é incrementada pela falta de resposta da contraparte. 5. In casu, inobstante a revelia da parte apelante, nota-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, tendo comprovado o fato constitutivo de seu direito por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, demonstrando o prejuízo material no valor indicado na inicial, mostrando-se correta a sentença de procedência (arts. 186/927 e 1.348, inciso II, todos do Código Civil). 6. Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo. 7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 345, inciso III, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que os efeitos da revelia não deveriam ser aplicados, uma vez que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 345, inciso III, e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou: Portanto, inobstante a revelia da parte ré, ora apelante, nota-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, tendo comprovado o fato constitutivo de seu direito por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, demonstrando o prejuízo material no valor indicado na inicial, mostrando-se correta a sentença de procedência (arts. 186/927 e 1.348, inciso II, todos do Código Civil). Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo. Assim sendo, impõe-se o desprovimento do apelo (ID 63110171). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023